Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO E COMETIMENTO DE OUTRAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que pretende reformar a decisão denegatória de livramento condicional, alegando que a falta grave cometida há mais de doze meses não implica avaliação desfavorável do comportamento carcerário.
2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos doze meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que a prática de crime doloso e o cometimento de diversas transgressões disciplinares evidencia que o sentenciado não apresentou comportamento carcerário compatível com a concessão do benefício.
3 Agravo na execução penal não provido.